Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-95.2019.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002394-95.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALLISON REGO SARAIVA - CPF: 605.266.213-11 (APELANTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A NULIDADE DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – DISPENSA DE FORMALIDADES – INTERESSE DO OFENDIDO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PRETENDIDA A

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL IDÔNEO, ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO § 1º DO ART. 159 DO CP – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA AFRONTA DO TIPO PENAL À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – TIPIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A representação do ofendido nas ações públicas condicionadas prescinde de maiores formalidades se suficientemente demonstrado o interesse da vítima a autorizar a persecução penal, como, por exemplo, o comparecimento ao IML para a realização do exame de corpo de delito.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por dois peritos não oficiais (CPP, art. 159, § 1º),
portadores de diploma de curso superior, o qual atesta
a existência de arrombamento do imóvel periciado, corroborado pelas provas testemunhais produzidas em juízo, é inviável o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

A criminalização do desacato se mostra compatível com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos, já que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e o transgressor deve ser responsabilizado pelos seus excessos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wallison Rego Saraiva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 2394-95.2019.811.0045 – Código 167756, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I)
,
lesão corporal majorada (CP, art. 129, § 12), desacato (CP, art. 331) e resistência (CP, art. 329,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo a nulidade da condenação quanto ao delito de lesão corporal, haja vista a ausência de representação da vítima, o que conduz à absolvição do réu. Em seguida, requereu a desclassificação do furto qualificado para a figura simples do tipo ante a não realização de perícia no local do crime para comprovar o rompimento do obstáculo e, por fim, postulou a absolvição quanto ao desacato, em decorrência da incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, por ofensa ao princípio da liberdade de expressão (pp. 135-148 – Id. 19366093 e Id. 19366094).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (pp. 149-168 – Id. 19366095, Id. 19366096 e Id. 19366097).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo (pp. 240-253 – Id. 21832079).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020